Tribunal: TJES
Processo: 5012014-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012014-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: AROLDO BERNABE JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Incabível a substituição da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, quando não houver comprovação da situação excepcional, que impossibilite o seu cumprimento.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012014-92.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: AROLDO BERNABE JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: BRUNO DE AZEVEDO PAIVA - ES18370-A, SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
AROLDO BERNAB
É
J
Ú
NIOR
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão, pretendendo a modificação da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, de modo a ajustar às condições pessoais do ora agravante, sem prejuízos na sua vida pessoal e profissional, pugnando, assim, pelo pagamento de cestas básicas.

Extrai-se dos documentos anexados que o ora agravante foi condenado nos autos da ação penal nº 0000957-08.2015.8.08.0024, que tramitou perante a 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a saber: i) prestação de serviços à comunidade em local a ser indicado pelo serviço social e psicológico, e ii) prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Da minuciosa análise do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, constato que o Juízo da Execução não tem competência para promover a substituição almejada pela defesa, sob pena de violar a coisa julgada do processo de conhecimento.

Nesse cenário, consoante dispõe o artigo 148 da mesma Lei, o Juízo da execução tem discricionariedade limitada quanto às penas restritivas de direitos, tendo em vista que pode apenas alterar a forma de cumprimento da prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, com escopo de ajustar as condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Juízo da Execução alterar a pena restritiva de direitos estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, sendo-lhe possível apenas alterar a forma de seu cumprimento adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado, sem prejuízo de suas atividades profissionais. 2. No caso, contudo, consignaram as instâncias ordinárias que não há nos autos elementos que indiquem a impossibilidade do condenado prestar serviços conforme designado. Concluir de forma diversa implica em exame aprofundado de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (AgRg no REsp n. 1.988.089/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022
.) - destaquei.

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A competência do Juízo das Execuções Criminais limita-se à alteração da forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade aplicada pelo Juízo Criminal processante CP, art. 59, inc. IV), ajustando-a às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal (Lei nº 7.210/84, art. 148), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direito
s
diversa. 2. Recurso Conhecido e Improvido.
” (
TJES
; AG-ExPen 5003027-67.2024.8.08.0000;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Ant
ô
nio; Publ. 14/05/2024
) – Destaquei.

Na espécie, todavia, verifico que a defesa não juntou qualquer prova acerca da impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo agravante, ou seja, entendo que a pretensão defensiva carece de documentos hábeis a demonstrar a excepcionalidade capaz de desconstituir a coisa julgada proveniente da sentença condenatória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.